Tribunal: TJMT
Processo: 1005225-93.2026.8.11.0000
Relator(a): SERGIO VALERIO
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005225-93.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:
Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Relator:
Des(a). SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), CRISTINA GONCALVES MARCAL - CPF: 703.714.291-37 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), LUCAS FERREIRA DE BARROS - CPF: 018.237.436-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA. PROCESSO CONCLUSO PARA JULGAMENTO. SÚMULA 52 DO STJ. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. TRAMITAÇÃO REGULAR. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente desde 24/09/2025, nos autos de ação penal que apura a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O impetrante alega excesso de prazo para formação da culpa, sustentando morosidade e inércia do Poder Público na tramitação processual, e requer a revogação da prisão preventiva com expedição de alvará de soltura.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há excesso de prazo para formação da culpa que justifique a revogação da prisão preventiva da paciente, considerando que a instrução processual foi encerrada dois dias antes da impetração do writ.

III. Razões de decidir

3. A alegação de excesso de prazo revela-se genérica, desacompanhada da demonstração concreta de períodos de paralisação injustificada ou de desídia estatal na condução do processo.

4. A análise cronológica da tramitação processual demonstra regularidade na marcha processual, com intervalo de 134 dias entre a prisão e o encerramento da instrução, prazo compatível com a complexidade do caso que envolve dois réus e análise de dados telemáticos.

5. A instrução processual foi formalmente encerrada em 06/02/2026, com declaração expressa do Magistrado e determinação de conclusão dos autos para julgamento, restando apenas pendente diligência pericial complementar com prazo exíguo e memoriais finais das partes.

6. O atraso na elaboração do relatório de análise de celulares possui justificativa técnica plausível, decorrente de limitação estrutural da comarca, não configurando inércia ou desídia do órgão judicial.

7. Aplica-se integralmente a Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, uma vez que o processo encontra-se em condições de ser sentenciado.

IV. Dispositivo e tese

8. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. Não configura excesso de prazo para formação da culpa a tramitação processual regular que resulta no encerramento da instrução criminal em prazo compatível com a complexidade do caso, ainda que pendentes diligências complementares de natureza pericial e memoriais finais das partes. 2. Encerrada a instrução criminal, com declaração formal do Magistrado e conclusão dos autos para julgamento, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Limitações estruturais da comarca que justificam tecnicamente o atraso em diligência pericial complementar não caracterizam desídia estatal apta a configurar excesso de prazo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 647, 648, II, e 312.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 52/STJ. TJMT, HC n. 1045109-66.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 20/01/2026.RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005225-93.2026.8.11.0000

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Cristina Gonçalves Marçal, que se encontra presa preventivamente desde 24/09/2025 nos autos da Ação Penal n. 1000908-98.2025.8.11.0093, na qual responde pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

O impetrante alega excesso de prazo para formação da culpa, sustentando haver "morosidade e falta de interesse do Poder Público" na tramitação processual. Requer a revogação da prisão preventiva com expedição de alvará de soltura (Id. 345120380).

A liminar foi indeferida em 11/02/2026, com fundamento na Súmula 52/STJ, tendo em vista que a instrução processual havia sido encerrada em 06/02/2026 (Id. 345220379).

A autoridade coatora prestou informações demonstrando a regularidade da tramitação processual e confirmando o encerramento da instrução (Id. 346533351).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, destacando a aplicação da Súmula 52/STJ e a ausência de desídia estatal (Id. 347604880).

É o relatório.

V O T O

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005225-93.2026.8.11.0000

Egrégia Câmara,

Conheço do habeas corpus.

A controvérsia cinge-se à existência de excesso de prazo para formação da culpa.

I – DA GENERICIDADE DA ALEGAÇÃO E REGULARIDADE PROCESSUAL

A impetração fundamenta-se em alegação genérica de excesso de prazo, sem especificar falhas concretas ou períodos de paralisação injustificada.

A análise da cronologia processual demonstra regularidade na tramitação:

24/09/2025: Prisão em flagrante e conversão em preventiva

01/12/2025: Denúncia oferecida (67 dias após prisão)

16/12/2025: Denúncia recebida (15 dias após oferecimento)

08/02/2026: Impetração do HC (2 dias após encerramento da instrução)

O intervalo de 134 dias entre a prisão e o encerramento da instrução revela-se compatível com a complexidade do caso, que envolve dois réus e análise de dados telemáticos.

06/02/2026: Audiência de instrução realizada e instrução encerrada (52 dias após recebimento)

II – DA APLICAÇÃO DA SÚMULA 52/STJ

O ponto central reside no fato de que a instrução processual foi encerrada em 06/02/2026, conforme decisão expressa proferida ao final da audiência de instrução:

"
Considerando que as testemunhas foram ouvidas e o réu interrogado, DECLARO encerrada a instrução processual. Tornem os autos CONCLUSOS para julgamento.
"

Aplica-se integralmente a Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo."

Este Tribunal já decidiu em caso análogo:

"Não se configura excesso de prazo quando o processo segue a tramitação regular, sem paralisação indevida (...) A alegação de excesso de prazo é superada pela Súmula 52 do STJ, que exclui a existência de constrangimento ilegal após o encerramento da instrução criminal"
(TJMT, HC n. 1045109-66.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 20/01/2026).

III – DA JUSTIFICATIVA PARA AS PENDÊNCIAS

A única pendência – relatório de análise de celulares – possui justificativa técnica plausível: a Delegacia de Feliz Natal não possui equipamento adequado, sendo necessário deslocamento à comarca vizinha (Ofício n. 2026.5.40198/DP). Trata-se de limitação estrutural que não configura desídia estatal.

IV – CONCLUSÃO

Não se vislumbra constrangimento ilegal. O processo tramitou regularmente, a instrução foi encerrada em prazo razoável e o feito encontra-se concluso para julgamento. A alegação genérica de excesso de prazo, desacompanhada de demonstração concreta de desídia estatal, não autoriza a revogação da prisão preventiva, mormente quando incide a Súmula 52/STJ.

V – DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do habeas corpus e denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026